Tribunal: TJDFT
Processo: 0743877-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se lícita a busca pessoal executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar cometendo ilícito.
2. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
4. Recurso conhecido e não provido.